Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR EM ESTÁGIO DE AMAMENTAÇÃO. RETIRADA DA CRIANÇA PELO PAI SEM O CONSENTIMENTO DA MÃE. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GUARDA CONFERIDA À GENITORA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MODIFICADA.
1. No caso concreto, há elementos de convicção que amparem a pretensão de se conceder à genitora a guarda provisória unilateral do filho de tenra idade, pois ainda está em período de amamentação.
2. A retirada abrupta do menor da sua rotina com a mãe, inclusive com a mudança de unidade da federação, é deveras grave e deve ser repreendida pelo Judiciário.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.